Tribunal: TJDFT
Processo: 0005816-84.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA CONFIRMADO PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. VERIFICADO O TEMOR DE MAL E INJUSTO CAUSADO À VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA INCABÍVEL. TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. APLICAÇÃO DO COEFICIENTE IMAGINÁRIO DE 1/8. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Não prospera o pleito absolutório com base na ausência/insuficiência de provas e dúvidas em relação à autoria do crime de furto, se as declarações extrajudiciais da vítima, que presenciou o crime e abordou o autor logo após a sua prática, ainda na posse da bicicleta subtraída, foram confirmadas, em juízo, pelos depoimentos das testemunhas policiais.
1.1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os depoimentos dos policiais envolvidos com a ação investigativa são válidos e revestidos de eficácia probatória relativa, quando firmados em juízo, sob o crivo do contraditório.
2. A ameaça que se subsume ao tipo do artigo 147, do Código Penal, é uma coação psicológica, a promessa de causar a alguém mal injusto, grave e possível.
3. Pela teoria da amotio ou apprehensio, para configuração do crime de furto consumado não é necessário que o agente detenha a posse mansa e pacífica dos bens subtraídos, sendo suficiente a mera inversão da posse, ainda que ocorra por curto período de tempo.
4. Embora não se disponha de critérios legais previamente definidos para valoração de cada circunstância judicial constante do artigo 59, do Código Penal, a jurisprudência majoritária, no escopo de encontrar uma valoração mais equânime, tem adotado o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo existente entre as penas mínima e máxima do tipo penal para fixar a pena-base.
5. Recurso conhecido e desprovido.